Tribunal: TJSP
Processo: 2122236-17.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 353, de 26 de março de 2012; e (ii) das expressões "Coordenador Pedagógico" e "Supervisor de Ensino" constantes da letra "a" do inciso II do artigo 9°; das expressões "Coordenador Pedagógico", "Supervisor de Ensino" e "Assistente Pedagógico" constantes dos Anexos III e VI da Lei Complementar no 353, de 26 de março de 2012, do Município de Diadema.
1. Ingresso do Município como assistente litisconsorcial - Impossibilidade - Artigo 7o da Lei 9.868/1999 veda expressamente a intervenção de terceiros no âmbito do processo de fiscalização normativa abstrata, sendo apenas admitida a figura do amicus curiae.
2. Prescrição não configurada - Vigência da norma impugnada por longo período que não conduz à sua convalidação - Existência de vício de inconstitucionalidade que impede a ocorrência de decadência e prescrição.
3. Funções de confiança de "Coordenador Pedagógico" e "Supervisor de Ensino e cargo comissionado de "Assistente Pedagógico" que não compreendem atividades de direção, chefia e assessoramento em nível superior - Atribuições técnicas, profissionais, burocráticas ou administrativas que não demandam relação especial de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico - Incompatibilidade com a função de confiança e com o provimento comissionado - Profissionais da área de ensino, ademais, que devem ingressar nos cargos exclusivamente por meio de concurso público - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, 144, e 251, todos da Carta Bandeirante - Ação procedente com modulação dos efeitos.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2122236-17.2023.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face (i) dos incisos III e IV do §1°do artigo 86; dos incisos II e III do caput e do inciso I do §1°do artigo 87; da letra "c" do inciso II do artigo 9o; dos parágrafos 1o a 3o do artigo 96, dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar no 353, de 26 de março de 2012; e (ii) das expressões "Coordenador Pedagógico" e "Supervisor de Ensino" constantes da letra "a"

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face (i) dos incisos III e IV do §1°do artigo 86; dos incisos II e III do caput e do inciso I do §1°do artigo 87; da letra "c" do inciso II do artigo 9o; dos parágrafos 1o a 3o do artigo 96, dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar no 353, de 26 de março de 2012; e (ii) das expressões "Coordenador Pedagógico" e "Supervisor de Ensino" constantes da letra "a" do inciso II do artigo 9°; das expressões "Coordenador Pedagógico", "Supervisor de Ensino" e "Assistente Pedagógico" constantes dos Anexos III e VI da Lei Complementar no 353, de 26 de março de 2012, do Município de Diadema.
1. Ingresso do Município como assistente litisconsorcial - Impossibilidade - Artigo 7o da Lei 9.868/1999 veda expressamente a intervenção de terceiros no âmbito do processo de fiscalização normativa abstrata, sendo apenas admitida a figura do amicus curiae.
2. Prescrição não configurada - Vigência da norma impugnada por longo período que não conduz à sua convalidação - Existência de vício de inconstitucionalidade que impede a ocorrência de decadência e prescrição.
3. Funções de confiança de "Coordenador Pedagógico" e "Supervisor de Ensino e cargo comissionado de "Assistente Pedagógico" que não compreendem atividades de direção, chefia e assessoramento em nível superior - Atribuições técnicas, profissionais, burocráticas ou administrativas que não demandam relação especial de confiança entre o servidor e seu superior hierárquico - Incompatibilidade com a função de confiança e com o provimento comissionado - Profissionais da área de ensino, ademais, que devem ingressar nos cargos exclusivamente por meio de concurso público - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, 144, e 251, todos da Carta Bandeirante - Ação procedente com modulação dos efeitos.